Tribunal: TJES
Processo: 5002467-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2467
-
96
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS FILHO E EVILAZARO BOMFIM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
RIO BANANAL
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Q
uanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar.

2
.
F
ace às circunstâncias evidenciadas, não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas
à
prisão prevista no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública.

3. Em razão da gravidade dos crimes e aliado aos aspectos balizadores do
decisum
lançados pelo julgador de 1º grau, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

4.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002467-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS FILHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2467
-
96
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS FILHO E EVILAZARO BOMFIM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
RIO BANANAL
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUCAS FERNANDES DOS SANTOS FILHO
e
EVILAZARO BOMFIM DOS SANTOS
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL
/ES
.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do
s
paciente
s
,
que
t
i
ve
ram
sua prisão em
flagrante convolada em prisão
preventiva decretada em
14
/
11
/2021, pois supostamente teria
m
praticado as condutas criminosas descritas nos art. 33
e
35, ambos da Lei 11.343/06.

Alega que não estão presentes os requisitos trazidos pelo art. 312, do CPP, devendo ser revogada a prisão preventiva aplicada aos Pacientes, ou ainda aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que a denúncia feita pelo Douto Procurador de Justiça além de conter tipo penal equivocado (33 ao invés do 28) ainda agrega o fato de ter sido um inocente trazido junto, para agravar ainda mais a situação dos pacientes, passando a acusá-los também por associação para o tráfico de drogas (artigo 35) todos da Lei de Drogas 11.343/2006.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão preventiva do Paciente, ou a substituição por outros tipos de reprimenda mais consentâneas com a humanização do indivíduo.

Liminar indeferida por meio da decisão ID 2356028.

Informações prestadas, ID 2406295.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 2451621, opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de junho de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2467
-
96
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS FILHO E EVILAZARO BOMFIM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
RIO BANANAL
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUCAS FERNANDES DOS SANTOS FILHO
e
EVILAZARO BOMFIM DOS SANTOS
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL
/ES
.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do
s
paciente
s
,
que
t
i
ve
ram
sua prisão em
flagrante convolada em prisão
preventiva decretada em
14
/
11
/2021, pois supostamente teria
m
praticado as condutas criminosas descritas nos art. 33
e
35, ambos da Lei 11.343/06.

Alega que não estão presentes os requisitos trazidos pelo art. 312, do CPP, devendo ser revogada a prisão preventiva aplicada aos Pacientes, ou ainda aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim,
alega
que o
s
Paciente
s

são trabalhadores rurais da lavoura, com residência fixa
, não possu
em
nenhum antecedente criminal, sempre exerce
ram
função digna, não possuindo qualquer envolvimento com o crime,
haja vista ter o paciente EVILAZARO, afirmado que a droga era sua para consumo pessoal;
não praticando a mercância das substâncias;

conforme demonstrará no decorrer da instrução criminal.

Alega que a denúncia feita pelo Douto Procurador de Justiça além de conter tipo penal equivocado (33 ao invés do 28) ainda agrega o fato de ter sido um inocente trazido junto, para agravar ainda mais a situação dos pacientes, passando a acusá-los também por associação para o tráfico de drogas (artigo 35) todos da Lei de Drogas 11.343/2006.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão preventiva do Paciente, ou a substituição por outros tipos de reprimenda mais consentâneas com a humanização do indivíduo.

Liminar indeferida por meio da decisão ID 2356028.

Pois bem.

A
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante,

por ora
,
não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com relação à manutenção da custódia preventiva dos pacientes, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
“
considerando que a liberdade dos conduzidos colocaria a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução, haja vista a extrema periculosidade do indivíduo, bem como a ocorrência de delitos graves, representa pela prisão preventiva
.”

Ademais,
impende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas da prisão revelam uma
quantidade e acondicionamento e preparo das substâncias entorpecentes destinadas à mercância, além de que vários “pinos” vazios, que servem para o embalo
, também foram encontrados na residência dos autuados.

Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma concreta a decretação de tais prisões preventivas, entendendo que tal medida se fazia necessária para a garantia da ordem pública em decorrência do cenário criminoso em que se deu a prisão em flagrante dos pacientes.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)
”

Por fim, quanto ao pedido para que sejam
aplicada
s
medidas cautelares diversas da prisão,
importa

lembra
r
que
essas não se bastariam a evitar a reiteração delitiva
.

I
n casu
, a pretensão não pode ser acolhida eis que como salientado na decisão atacada, não houve fatos novos capazes de alterar a situação jurídica dos acusados que autorize uma reconsideração quanto a soltura, sendo incabível, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, tem-se que a grave conduta perpetrada pelos pacientes, a periculosidade destes, além do risco de reiteração criminosa, aflora terreno propício para a segregação cautelar com o fito de garantir a ordem pública, afastando-se por isso qualquer indicativo de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva destes.

Dessa forma, emerge do contexto fático/probatório analisado que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor dos pacientes não devem prosperar, vez que inexistente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, conheço da impetração, mas para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2467
-
96
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS FILHO E EVILAZARO BOMFIM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
RIO BANANAL
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Q
uanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar.

2
.
F
ace às circunstâncias evidenciadas, não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas
à
prisão prevista no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública.

3. Em razão da gravidade dos crimes e aliado aos aspectos balizadores do
decisum
lançados pelo julgador de 1º grau, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

4.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.